Tribunal: TJMT
Processo: 0501208-88.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 0501208-88.2014.8.11.0001
Vistos etc.
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário, contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que, em juízo de admissibilidade, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, por entender que não preenchia os requisitos de sua admissibilidade, notadamente o contido no Tema 335 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
Aduz o Agravante que houve contrariedade direita e frontal ao texto constitucional, haja vista, que restou evidentemente demonstrado a violação ao contido no artigo 5o, inciso II, LV, LXXVIII e XXXV e o artigo 37, inciso I da Constituição Federal, já que a sua pretensão principal cinge-se a combater a clara e gritante violação ao Princípio da Legalidade já que foi excluído do Concurso Público para o provimento de cargo de Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso sem que fosse submetido a uma nova avaliação física, já que a condição de “INAPTO” só ocorreu em razão da exigibilidade da realização do teste em condições meteorológicas totalmente desfavoráveis para a realização de qualquer tipo de teste físico, o que ensejou luxação em seu joelho, aliado ao erro por parte da examinadora no teste da prova de corrida que durante o período do percurso, deixou de acompanha-lo corretamente por 02 (duas) vezes e deixou de informá-lo corretamente quanto ao número de voltas realizadas para um melhor desempenho final, situações essas que fizeram com que fosse totalmente prejudicado no momento da realização do teste da corrida.
Alega ainda que ao apreciar o Tema no 973, da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”.
Ao final requer a reforma do acórdão e que seja garantida a sua continuidade no concurso, iniciando-se os testes físicos no exato horário em que constar do edital de convocação; que lhe seja garantido o direito de realizar as demais fases do certame e ao final, seja-lhe garantido o direito de assumir a patente de Oficial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal e a parte Agravada não apresentou as contrarrazões.
É o Relatório. Fundamento e decido.
O Agravante foi considerada INAPTO a prosseguir no concurso de Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter sido reprovado no teste físico.
Pretende que seja realizado novo teste físico sob o argumento de que as “condições meteorológicas totalmente desfavoráveis para a realização de qualquer tipo de teste físico”.
A sentença julgou improcedente a pretensão de realização de teste físico ao concurso público para Soldado da Polícia Militar, o acórdão da Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado. Interposto Recurso Extraordinário, no juízo de admissibilidade, esse não foi admitido, notadamente o contido no Tema 335 de repercussão geral em que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2013 (Tema 335 da Repercussão Geral). Eis a ementa do referido julgado:
“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
O principal argumento do Agravante é que ao apreciar o Tema no 973, da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”.
No entanto, como facilmente se observa o Tema no 973 da repercussão geral deve ser aplicado somente quando a candidata está gravida e, não é o caso do Agravante, portanto s.m.j. não se aplica a ela. A alegação era “condições meteorológicas totalmente desfavoráveis para a realização de qualquer tipo de teste físico”. Evidentemente que era a mesma condições meteorológicas para todos os candidatos.
Pois bem.
Até pouco tempo era pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se poderia obstar o normal processamento e encaminhamento de agravos interpostos contra decisões denegatórias de admissibilidade de recursos extraordinários, eis o dispõe o enunciado da Súmula no 727 do STF, in verbis:
“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais”.
No entanto, esse entendimento foi modificado com o advento da EC no 45/04 e dos artigos 543-A e 543-B, CPC de 1973, ora revogado, com a redação que lhes foi dada pela Lei no 11.418/06. Na sessão Plenária da referida Corte do dia 19.11.2009 foi decidido que o agravo dirigido ao STF não seria o meio adequado para a parte questionar decisão do Tribunal a quo que julga prejudicado recurso aplicando a sistemática da repercussão geral.
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”
(AI no 760.358/SE-GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/10 - grifei).
No julgamento do RE 598.365/MG, o STF decidiu:
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”
(RE no 598.365/MG-RG, Relator Ministro Ayres Brito, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/10).
Como se observa, no julgamento do referido recurso extraordinário considerou não existir repercussão geral em questões relativas ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais, por ser matéria de âmbito infraconstitucional.
A questão voltou a ser debatida nas sessões plenárias de 29/6/2011 e 4/8/2011, no julgamento das Reclamações nos 11.408/RS-AgR e 11.427/MG-AgR, suspenso por pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes. Na primeira oportunidade, o Ministro Ricardo Lewandowski proferiu voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental interposto, que foi acompanhado, posteriormente, pela Ministra Ellen Gracie.
No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação no 13.600 GO, ocorrido em 27.02.2014, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu:
Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo tribunal de origem. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sistemática da repercussão geral. Agravo regimental não provido.
1. Tema referente à admissibilidade de recurso da competência de outra corte não apresenta questão excepcional que caracterize erronia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal a quo, devendo ser observado o entendimento firmado no RE no 598.365/MGRG.
2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria, conforme a sistemática introduzida pela EC no 45/2004. Precedentes.
3. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na questão ora em análise.
4. Agravo regimental não provido.
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não houve modificação substancial das normas previstas nos 543-A e 543-B do Código revogado, na verdade foi mantida e aprimorada a aplicação da sistemática da repercussão geral.
Desta forma, é cabível a interposição do referido Agravo em recurso extraordinário contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, exceto quando a decisão esteja em conformidade com entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, em face ao disposto no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (grifei)
Assim, se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário teve como fundamento o disposto no inciso I, do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não é admissível a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário, pois este é cabível somente se for inadmitido, em face ao estatuído inciso V, do referido artigo, pois o seu § 1o, dispõe: “§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
Em relação ao Recurso Extraordinário em que foi negado seguimento pelo Presidente da Turma Recursal, fundado no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quando o excelso Supremo Tribunal Federal, tiver decidido em recurso representativo da controvérsia, em regime de repercussão geral, pela inexistência de repercussão geral, é incabível agravo em recurso extraordinário, nos termos da parte final do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
A respeito do tema, leciona Cassio Scarpinella Bueno, ao comentar o art. 1.042, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016:
“Ressalva importante na nova sistemática, estampada no caput do art. 1.042, está nas hipóteses em que a decisão de inadmissão de recurso extraordinário ou do recurso especial fundar-se em ‘aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. Neste caso, o recurso cabível não é o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário do art. 1.042 mas, bem diferentemente, o agravo interno, no que é suficientemente claro o § 2o do art. 1.030, com a remissão por ele feita ao inciso I do caput daquele mesmo artigo”.
(BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 893).
No mesmo sentido são as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:
“O recurso especial ou extraordinário pode ser inadmitido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem em razão da aplicação de precedente de recurso especial repetitivo ou de repercussão geral. Nesse caso, não cabe agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário a ser encaminhado, respectivamente, para o STJ ou para o STF. O que cabe, em tal hipótese, é agravo interno para o plenário ou para o órgão especial do próprio tribunal de origem, a fim de que se faça a distinção para deixar de aplicar o precedente ao caso”.
(DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 3, p. 380).
Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Quinaud Pedron, ao comentarem o art. 1.042 do novo CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, asseveram:
“(...) com a grande novidade de que, na hipótese do acórdão impugnado estar em conformidade com precedentes dos TSs [Tribunais Superiores], este juízo de admissibilidade caberá somente ao Tribunal de origem, pelo Vice-presidente (ou Presidente), sendo que de sua decisão caberá agravo interno para o Plenário ou para o Órgão Especial do próprio tribunal (a depender do regimento interno) (...) Sendo assim, quando o Presidente (ou Vice) do Tribunal de Justiça dos Estados ou do Tribunal Regional Federal negar seguimento a um Recurso Extraordinário ou a um Recurso Especial – salvo o caso de inadmissão que tenha por fundamento aplicação de precedente de repercussão geral para o Recurso Extraordinário ou de precedente de Recurso Especial repetitivo –, a decisão poderá ser atacada pela via do Agravo em Recurso Extraordinário ou Agravo em Recurso Especial, na forma do art. 1.042 do Novo CPC”.
(NUNES, Nunes, BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio Quinaud. Comentários ao art. 1.042. In: Lenio Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro da Cunha (Org.). Alexandre Freire (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 1.393)
Neste caso em concreto, a Turma Recursal decidiu de forma contrária aos interesses da parte Agravante, ao negar provimento ao recurso inominado interposto, assim ementado:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CANDIDATO ELIMINADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL DE REAPLICAÇÃO DO TESTE – SENTENÇA MANTIDA.
A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, teve como principal fundamento o disposto no Tema 335, em repercussão geral, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0335
RE 630733
Acórdão
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
16/05/2013
Alega o Agravante é que ao apreciar o Tema no 973, da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional a remarcação de teste de aptidão física:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
0973
RE 1058333
Acórdão
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.
21/11/2018
Como se observa há dois Temas do Supremo Tribunal Federal tratando de teste de aptidão física em concurso público. O primeiro Tema (335), não reconhece o direito de realizar segundo teste de aptidão física e o segundo Tema (973) reconhece o direito, para as candidatas grávidas.
Assim, o Tema no 973 da repercussão geral deve ser aplicado somente quando a candidata está gravida e, o que evidentemente não é o caso do Agravante, portanto, s.m.j. o Tema 973 não se aplica a ele. A alegação do Agravante era “condições meteorológicas totalmente desfavoráveis para a realização de qualquer tipo de teste físico”. Evidentemente que eram a mesmas condições meteorológicas para todos os candidatos.
No presente caso não vislumbro que esteja sendo discutida questão constitucional à qual o excelso Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral, muito pelo contrário.
Ante o exposto, pelo fato de ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a fim de fazer subir Recurso Extraordinário ao excelso Supremo Tribunal Federal, quando a referida Corte, em regime de repercussão geral, decidiu no Tema 335 que, em concurso público, o candidato não tem direito de exigir a realização de segundo teste de aptidão física, INADMITO o presente Agravo em Recurso Extraordinário.
Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única